Tribunal: TJES
Processo: 5000811-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-14.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA FERRACO MALANQUINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000811-14.2022.8.08.0030

EMBTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

EMBD
A
:
LUZIA FERRA
ÇO
MALANQUINI

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES contra acórdão que negou provimento à sua Apelação e manteve sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Luzia Ferraco Malanquini. O Embargante sustenta a existência de omissão na análise de (i) documentos que comprovariam a inexistência de falha na segurança do sistema bancário, (ii) jurisprudência análoga favorável à tese da culpa exclusiva da vítima e (iii) tese de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar documentos apresentados pelo banco para comprovação da inexistência de falha na segurança; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais análogos; e (iii) determinar se houve omissão na apreciação da tese de culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou as provas apresentadas e concluiu que o banco não demonstrou que a consumidora realizou as operações bancárias ou que agiu com negligência ao fornecer seus dados, sendo incontroversa a ocorrência de fraude mediante falsa central de atendimento, configurando falha de segurança da instituição financeira.

A decisão fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelecem o dever das instituições financeiras de identificar e impedir transações atípicas, afastando a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

O acórdão examina implicitamente a alegação de culpa concorrente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 e do Tema Repetitivo 466 do STJ, além de ressaltar a ausência de provas suficientes para modificar o entendimento adotado na sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o teor da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, abrange a obrigação de garantir a segurança das transações bancárias, não se admitindo a tese de culpa concorrente do consumidor sem a devida comprovação.

O magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para justificar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 (REsp 1199782/PR); STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000811-14.2022.8.08.0030

EMBTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

EMBD
A
:
LUZIA FERRA
ÇO
MALANQUINI

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 8990700, que negou provimento a sua Apelação
,
para manter a sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexigibilidade de Débito
c/c
Repetição de Ind
ébito
e Indenização por Danos Morais
ajuizada

por

LUZIA FERRACO MALANQUINI,
ora embargada

Nas suas razões (Id nº
9122326
), em apertada síntese,
o
Embargante argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar três pontos fundamentais:

1.
Ausência de análise dos documentos colacionados aos autos pelo Embargante
: Sustenta que foram apresentados elementos que demonstram que os atos ilícitos decorreram exclusivamente da conduta da Embargada, que forneceu seus dados pessoais a terceiros fraudadores. Argumenta que a decisão, ao afirmar que o Banco não comprovou sua alegação de inexistência de falha na segurança, desconsiderou as provas juntadas, como registros de uso do token bancário, horários e modo de habilitação de dispositivos e comprovação de que as operações foram realizadas de maneira regular nos sistemas internos da instituição financeira.

2.
Ausência de análise das jurisprudências análogas ao caso
: O Banco sustenta que a decisão ignorou precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, nos quais se reconheceu a excludente de responsabilidade do banco quando há culpa exclusiva da vítima. Cita julgados nos quais se decidiu que, havendo fornecimento voluntário de dados bancários por parte do consumidor, inexiste falha na prestação de serviço e, consequentemente, não há dever de indenizar.

3.
Ausência de análise do pleito de culpa concorrente
: O Embargante afirma que a tese da culpa concorrente foi expressamente arguida na contestação, sob a fundamentação do princípio do
Duty to Mitigate the Loss
, mas não foi enfrentada no acórdão recorrido. Argumenta que, caso não se reconheça a culpa exclusiva da vítima, deve-se considerar que houve, no mínimo, concorrência de culpa, o que impactaria diretamente na dosimetria da condenação.

Diante do exposto, o Embargante requer
o
reconhecimento das omissões apontadas e a consequente reforma do acórdão
, com a improcedência total dos pedidos autorais, conforme decisão de primeira instância.

Caso não seja esse o entendimento da Turma, que haja ao menos o reconhecimento e a análise da tese de culpa concorrente
ventilada na contestação.

Contudo, sem razão.

Em primeiro porque assentado no acórdão recorrido que a embargante
não se desincumbiu de comprovar que a
embargada
realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a
links, e-mail e SMS
suspeitos, de terceiros desconhecidos,
porquanto verific
ou-se
que os nefastos atos foram praticados
através de falsa central de atendimento
, motivo pelo qual evidenciada a falha
de segurança
da instituição financeira
pelo
vazamento dos dados
de
Embargada
, bem como
pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

A
ssim, houve análise das provas carreadas à peça de resistência.

C
om relação aos precedentes invocados pela Embargante, o acórdão recorrido não os ignorou, mas
invocou como uma das diretrizes da fundamentação julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Sodalício no sentido de que
é dever
do Banco
identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

Outrossim, também não houve omissão quanto a análise de uma possível culpa concorrente da embargada, porquanto estabeleceu-se que, diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
nos termos da Súmula 479 e Tema Repetitivo 466 do STJ
,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostrou-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

D
estarte, considerando a responsabilidade objetiva e falha de segurança da instituição financeira, não se cogita de culpa concorrente.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.